Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733942-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: SOSTENES DE SOUZA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no procedimento de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de SOSTENES DE SOUZA MOREIRA que deferiu o processamento dos honorários advocatícios do agravado em desfavor do agravante. O pedido de efeito suspensivo foi negado. Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de deserção do recurso, porquanto o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça. Facultado ao recorrente a comprovação de litigar sob o pálio da justiça ou proceder o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte quedou-se inerte. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto deserto, tendo em vista que facultada regularização do preparo, o recorrente não atendeu a determinação judicial. A propósito, confira-se a norma de regência: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Vale destacar que o § 5o acima disposto veda a possibilidade de complementação do preparo recolhido após a interposição do recurso conforme possibilidade facultada no § 4o. Assim, considerando as disposições normativas acima transcritas e que ao recorrente foi facultada a respectiva regularização do preparo, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JURISDIÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. NOVO PREPARO. INFORMAÇÕES INCORRETAS. RECURSO DESERTO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular; 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie; 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante destacado na decisão recorrida (art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo; 4. Aos apelantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveriam ter atendado para a forma adequada do recolhimento, inclusive no tocante ao preenchimento da guia de custas, na medida que não lhes seria concedida nova oportunidade; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989975, 20150111391274APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 4o, 1.017, caput e § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora